Tribunal: TJES
Processo: 5001439-80.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001439-80.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINEIGA FERREIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001439-80.2022.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
CINEIGA FERREIRA DOS SANTOS, BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
BANCO C6 S.A., CINEIGA FERREIRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente CINEIGA FERREIRA DOS SANTOS.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO NÃO ESTABELECIDA PELA CONSUMIDORA. DÉBITO INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR E LEGÍTIMA. SÚMULA 385, STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Requerido pela reforma do capítulo da sentença declarou a inexistência do débito impugnado pela consumidora, enquanto de outro, pleiteia a Requerente a reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, o Requerido suscita a inadmissibilidade do recurso da Autora em razão de suposta inovação recursal e, no mérito, protesta pelo seu não provimento. Sem contrarrazões pela Requerente quanto ao recurso interposto pelo Requerido.

(2). De início, não há que se falar em inovação recursal em relação ao recurso interposto pela parte autora, tendo em vista que a tese supostamente inédita (referente a ocorrência de descontos de valores indevidamente referentes a empréstimo consignado) já havia suscitada pela Autora em réplica, da qual fora devidamente intimado o Requerido. Dessa forma, não merece prosperar a preliminar arguida.

(3). Já no que se refere ao recurso do Requerido, destaco que alguns dos documentos probatórios juntados pelo Réu em seu Recurso Inominado (especialmente a foto que supostamente pertence à Autora e que teria sido por ela utilizada no momento da abertura da conta) não se constituem como documentos novos. Em verdade, trata-se de documentos que já eram acessíveis ao Requerido desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(4). Superadas as questões preliminares, no mérito, entendo que não merece reparos a sentença objurgada. Isso porque, conforme bem indicado pelo Juízo
a quo
, o Requerido não comprova a regularidade da contratação levada a efeito na hipótese (cuja celebração nega a parte autora), deixando de cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), de modo que, diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela ilicitude do débito cobrado.

(5). Já no que se refere às razões aduzidas pela Autora em seu recurso, verifico que, em que pese alegue que a negativação preexistente identificada pelo Juízo
a quo
esteja sendo objeto de ação judicial própria, da consulta dos autos do processo nº 5000716-27.2023.8.08.0069, observo que esse foi extinto sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que não há como se presumir indevido o referido débito e, por consequência, afastar a incidência da Súmula 385, STJ.

(6). Ademais, no que se refere aos supostos descontos sobre benefício previdenciário, verifico que não há qualquer comprovação nos autos de que tais débitos tenham ocorrido, sobretudo considerando que os extratos bancários juntados à exordial não indicam qualquer desconto a esse título, razão pela qual também não há que se considerar a referida circunstância para fins de eventual compensação por danos morais.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes CINEIGA FERREIRA DOS SANTOS e BANCO C6 S.A ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da Autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)